Tribunal: TJES
Processo: 5015336-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015336-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. A. V. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE NECESSIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Allyce Viana dos Santos, representada por sua genitora, contra decisão proferida pela Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, o qual visava à disponibilização de tratamento de saúde na modalidade home care. A recorrente alegou ser portadora de diversas comorbidades, como traqueostomia, gastrostomia e limitações severas de mobilidade, com risco de infecções e agravamento de seu estado clínico, justificando, segundo os laudos médicos apresentados, a necessidade do atendimento domiciliar contínuo por equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do tratamento de saúde na modalidade home care, com base nos elementos de prova apresentados e na eventual ineficácia das alternativas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamento domiciliar home care pelo poder público exige a comprovação inequívoca da sua imprescindibilidade e da inadequação das alternativas existentes no SUS, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Os laudos médicos acostados aos autos não detalham de forma suficiente e conclusiva a urgência e a imprescindibilidade do tratamento na modalidade home care, limitando-se a indicar a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, sem excluir a viabilidade de atendimento ambulatorial ou por meio dos serviços já disponibilizados pela rede pública.

5. Nota técnica do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) desaconselha o deferimento do pedido, ao apontar que o fluxo administrativo para avaliação do serviço domiciliar não foi seguido e que não há indicação clínica clara de que o tratamento home care seja a única opção viável.

6. Jurisprudência do TRF-5, TJRN e TJPE reafirma que a concessão de tratamento domiciliar depende de prova robusta da sua necessidade e da ausência de alternativas eficazes na rede pública, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia no acesso aos serviços de saúde.

7. A inexistência de demonstração da probabilidade do direito afasta os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care pelo Estado exige a comprovação inequívoca da sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

2. Laudos médicos genéricos, desacompanhados de justificativa técnica detalhada, não são suficientes para caracterizar a urgência e a necessidade do atendimento domiciliar.

3. A negativa da tutela de urgência é legítima quando ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado e da necessidade imediata da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Portaria MS nº 825/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-5, AC 0800790-93.2017.4.05.8401, Rel. Des. Fed. Rogério R. G. de Abreu, j. 12.07.2018; TJ-RN, AC 0800180-64.2022.8.20.5147, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, j. 03.05.2023; TJ-PE, AI 0017096-77.2022.8.17.9000, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 20.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALLYCE VIANA DOS SANTOS
, representada por
THYARA VIANA,
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE COLATINA,
indeferiu a medida liminar pretendida pela parte autora, ora apelante, que visava a disponibilização do tratamento
Home Care.

Em suas razões recursais,
THYARA VIANA
alega, em síntese, que:
(i)
“nasceu com um aneurisma na veia de Galeno, desenvolveu hidrocefalia em razão desse aneurisma e, posteriormente, desenvolveu meningite bacteriana, o que fez com que Maria tivesse muitas sequelas;
(ii)
“Atualmente a criança é traqueostomizada e gastrostomizada, o que traz riscos para a sua saúde, já que tais procedimentos acabam sendo vias fáceis de acesso para infecções virais, fúngicas e bacterianas”;
(ii)
“A alimentação é feita através de uma sonda colocada nessa abertura, que pode ser uma medida temporária ou permanente, dependendo da condição médica subjacente”;
(iii)
“a criança faz acompanhamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e neuropediatra, contudo, em razão da sua grave situação de saúde, não tem como se locomover, sendo assim necessário o tratamento em Home Care para os atendimentos com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, três vezes na semana”;
(iv)
“Os laudos médicos colacionados no documento id. 49145307, assinados por diferentes

médicas, trazem expressamente que a recorrente necessita de tratamento homecare para que tenha uma melhor qualidade de vida, já que necessita de acompanhamento com diversos profissionais da saúde e o deslocamento pode colocar a vida da criança em risco”;
(v)
“percebe-se que a possibilidade de tratamentos fora da modalidade homecare já foram analisadas por profissionais da saúde, especializados nesse tipo de análise e tratamento, tendo sido o tratamento nos moldes pleiteados o mais recomendado para o caso em questão, conforme percebe-se dos documentos juntados aos autos”;
(vi)
“diante dos riscos para a saúde da menina, bem como considerando a necessidade de atendimento com os profissionais mencionados, se faz necessário o atendimento domiciliar na modalidade Home Care”.

Diante de tais argumentos, requer a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido liminar em sede recursal, determinando que os requeridos forneçam o tratamento de saúde da qual necessita a autora/agravada, na modalidade
Home Care.

Decisão lançada no Id n. 10098627 indeferindo o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10767410, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13133431.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 13248571, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALLYCE VIANA DOS SANTOS
, representada por
THYARA VIANA,
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE COLATINA,
indeferiu a medida liminar pretendida pela parte autora, ora apelante, que visava a disponibilização do tratamento
Home Care.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais,
THYARA VIANA
alega, em síntese, que:
(i)
“nasceu com um aneurisma na veia de Galeno, desenvolveu hidrocefalia em razão desse aneurisma e, posteriormente, desenvolveu meningite bacteriana, o que fez com que Maria tivesse muitas sequelas;
(ii)
“Atualmente a criança é traqueostomizada e gastrostomizada, o que traz riscos para a sua saúde, já que tais procedimentos acabam sendo vias fáceis de acesso para infecções virais, fúngicas e bacterianas”;
(ii)
“A alimentação é feita através de uma sonda colocada nessa abertura, que pode ser uma medida temporária ou permanente, dependendo da condição médica subjacente”;
(iii)
“a criança faz acompanhamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e neuropediatra, contudo, em razão da sua grave situação de saúde, não tem como se locomover, sendo assim necessário o tratamento em Home Care para os atendimentos com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, três vezes na semana”;
(iv)
“Os laudos médicos colacionados no documento id. 49145307, assinados por diferentes

médicas, trazem expressamente que a recorrente necessita de tratamento homecare para que tenha uma melhor qualidade de vida, já que necessita de acompanhamento com diversos profissionais da saúde e o deslocamento pode colocar a vida da criança em risco”;
(v)
“percebe-se que a possibilidade de tratamentos fora da modalidade homecare já foram analisadas por profissionais da saúde, especializados nesse tipo de análise e tratamento, tendo sido o tratamento nos moldes pleiteados o mais recomendado para o caso em questão, conforme percebe-se dos documentos juntados aos autos”;
(vi)
“diante dos riscos para a saúde da menina, bem como considerando a necessidade de atendimento com os profissionais mencionados, se faz necessário o atendimento domiciliar na modalidade Home Care”.

Diante de tais argumentos, requer a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido liminar em sede recursal, determinando que os requeridos forneçam o tratamento de saúde da qual necessita a autora/agravada, na modalidade
Home Care.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10767410, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13133431.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 13248571, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 10098627, indeferi o pedido liminar recursal. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que os laudos médicos apresentados pela autora, por si só, não fornecem justificativas de necessidade/urgência suficientes a embasar a concessão do tratamento via home care, na forma como foi requerido.

É importante frisar que o sistema
home care
deve ser fornecido pelo Estado quando restar comprovado a sua imperiosa necessidade, restringindo-se a casos complexos e específicos, o que não se vislumbra nos autos com as informações trazidas.

Ademais, o Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) emitiu Nota Técnica
não favorável
(ID n. 9573219 dos autos de origem), “pelo fato de o fluxo adequado para

avaliação/disponibilização de serviço domiciliar não ter sido seguido antes da judicialização, e COM RESSALVAS, pois deve ser definido quais e a melhor forma de garantir os cuidados a Requerente”.

O parecer ainda pontou que
“Em um dos laudos médicos disponibilizados, a [sic] médico assistente - neuropediatra da APAE de Colatina,
não enumera as necessidades da criança
, refere apenas que necessita de acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, em cuidades [sic] de homecare”
e que
“existe uma declaração para Prefeitura Municipal de Colatina que informa que a municipalidade dispõe de fisioterapia e fonoaudiologia, na Policlínica mediante agendamento; e informa que se for necessário pode ser usado o transporte sanitário do município”.

Assim, não vejo motivos para alterar, de plano, o entendimento do juízo de origem, sem prejuízo de ulterior deliberação, a depender de eventual relatório clínico social detalhado a ser realizado na origem e novo laudo médico com os requisitos necessários à concessão do tratamento na modalidade pretendida.

Em mesmo sentido, destaco:

Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da 5ª Região Gabinete do Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira AC 0800790-93.2017.4.05.8401 APELANTE: JOSELIA FERREIRA DA CRUZ ADVOGADO: LÚCIO NERY DE SOUZA APELADO: UNIÃO FEDERAL e outros ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA FEDERAL/RN - JUIZ LAURO HENRIQUE LOBO BANDEIRA RELATOR (A): DESEMBARGADOR (A) FEDERAL ROGERIO DE MENESES FIALHO MOREIRA MAGISTRADO CONVOCADO: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO. HOME CARE. PERICIA JUDICIAL JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR PRESTADO PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes o pedido deduzido na inicial, consistente no fornecimento do tratamento denominado home care por tempo indeterminado, conforme documentação médica e Protocolo de Atendimento Domiciliar. 2. A questão discutida nos autos recai sobre o direito fundamental à saúde, que se materializa, em regra, mediante a execução de políticas públicas, de caráter genérico, pelo Estado, com vistas à universalidade das prestações e à isonomia no atendimento aos cidadãos, conforme dispõe o art. 196, da Constituição Federal. 3. Deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, em detrimento da opção escolhida pelo paciente, salvo se comprovada a ineficácia ou impropriedade da política pública de saúde existente (STF, Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175 - CE). 4. Pode o Estado custear terapêutica alternativa, prescrita por médico que acompanha o paciente, apenas diante da inexistência de opção oferecida pelo SUS, ou, ainda, quando esta for claramente ineficaz, sendo imperativa, também, a comprovação de que o tratamento alternativo é o único capaz de assegurar a saúde do paciente (PROCESSO: 08056272520164058500, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2017). 5. Na hipótese dos autos, apelante desenvolveu sepse grave e pneumonia hospitalar, além de trombose venosa profunda. Após 48 (quarenta e oito) dias internada, obteve alta hospitalar, porém foi prescrito, pelo médico especialista que a acompanha, a manutenção de tratamento fisioterápico, nutricional, fonoaudiológico, neurológico e cuidados de enfermagem. Conforme declaração constante nos autos, "os procedimentos de tratamento de home care e de dieta enteral não são fornecidos pela SESAP - Secretaria de Saúde Pública Estadual, por não fazer parte da tabela do SUS". A União, ora apelante, sustenta, a teor do que restou consignado na sentença recorrida, que "não há necessidade do Home e Care e que a parte demandante pode ser atendida satisfatoriamente pelo Serviço de Atenção Domiciliar prestado pelo município". 6. Perícia médica judicial realizada. O expert afirma que "a partir do exame pericial, e da análise de exames complementares e demais documentos apresentados pela autora, é possível determinar que a autora é portadora de sequelas neurológicas de traumatismo crânio encefálico. Para essa situação aplica-se a portaria nº 825, de 25 de abril de 2016: Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Segundo dados apresentados, a paciente se encaixa nos critérios da modalidade atendimento domiciliar 2 em acordo com a portaria nº 825 de 25 de abril de 2016, no Art. 9º. O município de Mossoró possui este serviço". Ainda de acordo com o laudo pericial, "Não há necessidade de que o tratamento seja realizado na modalidade de 'home care'". 7. Além de não restar comprovada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado para o quadro apresentado pela apelante, o município de Mossoró dispõe do serviço de Atenção Domiciliar, no âmbito do SUS, que fornece a modalidade de atendimento domiciliar em que se encaixa a situação da apelante.
Acrescente-se que os laudos médicos apresentados pela autora, por si só, não fornecem justificativas de necessidade/urgência suficientes a embasar a concessão do tratamento via home care, na forma como foi requerido.
8. Apelação improvida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de R$ 3.000,00 (mil reais) para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), mantida a suspensão, em virtude de ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800790-93.2017.4.05.8401, Relator: ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU (CONVOCADO), Data de Julgamento: 12/07/2018, 3ª TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE ALZHEIMER.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NA INDICAÇÃO MÉDICA PARA HOME CARE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. (TJ-RN - AC: 08001806420228205147, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017096-77.2022.8.17.9000 AGRAVANTE: JOSÉ ALEXANDRE BRITO PEREIRA AGRAVADO: estado de pernambuco JUÍZO DE ORIGEM: 8ª Vara DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL RELATOR: Des. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES RELATOR SUBSTITUTO: JUIZ JOSÉ ANDRÉ MACHADO BARBOSA PINTO agravo interno no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017096-77.2022.8.17.9000 AGRAVANTE: JOSÉ ALEXANDRE BRITO PEREIRA AGRAVADO: estado de pernambuco JUÍZO DE ORIGEM: 8ª Vara DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL RELATOR: Des. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES RELATOR SUBSTITUTO: JUIZ JOSÉ ANDRÉ MACHADO BARBOSA PINTO ementa: direito constitucional e processual civil. agravo de instrumento E AGRAVO INTERNO. ação ordinária. fornecimento de tratamento de saúde. decisão a quo que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de valores para custeio particular do tratamento fisioterápico,
por inexistir laudo médico que justifique a obrigatoriedade de o serviço ser prestado em domicílio. alegação de que a liminar anteriormente deferida concedeu o tratamento de fisioterapia ao autor em domicílio, e os laudos médicos acostados evidenciam a necessidade de continuar o tratamento nos mesmos moldes anteriormente requeridos. não ocorrência. tutela provisória de urgência anteriormente deferida que apenas determinou o fornecimento de tratamento de fisioterapia motora, nos termos do laudos médicos acostados, os quais não fazem qualquer referência à necessidade de tratamento domiciliar. ademais, os laudos acostados ao recurso são os mesmos apresentados no juízo a quo e não trazem justificativa quanto à obrigatoriedade de que o serviço fisioterápico ser prestado em domicílio, de modo a corroborar o deferimento de tratamento diferenciado entre os usuários do sistema de saúde. Decisão a quo mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. (07) (TJ-PE - AI: 00170967720228179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/12/2022, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

Portanto, embora os laudos médicos mencionem a necessidade de acompanhamento contínuo da criança, não há demonstração inequívoca da imprescindibilidade do tratamento por meio da modalidade Home Care, tampouco da ineficácia das opções disponibilizadas pelo SUS.

Nessa linha, inexistente demonstração cabal da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da medida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALLYCE VIANA DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar